Tribunal: TJES
Processo: 5000932-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos; Anulação
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000932-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: VITORIA TELECOM LTDA - ME
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
RAZOABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Do que se extrai dos autos, a agravada celebrou contrato administrativo com o Município de Aracruz a fim de prestar serviço de videomonitoramento em tempo integral nas vias urbanas do município, cujas obrigações, dentre outras, incluíam a implantação e disponibilização de equipamentos em regime de locação, instalação, treinamento, manutenção e suporte técnico.
3.
Após a instauração do competente processo administrativo, diante da apuração de inexecução parcial do contrato, o Município de Aracruz aplicou, dentre outras sanções, a suspensão do direito de licitar pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
4.

Compulsando os autos, em especial o referido processo administrativo, é possível constatar, em cognição sumária, a inexecução parcial do contrato administrativo, fato que, inclusive, gerou a glosa de pagamentos pendentes com a concordância da parte agravada. Entretanto, também é possível constatar que em nenhum momento a parte agravada fora notificada para correção das irregularidades, como, por exemplo, a substituição de equipamentos constantes no contrato por outros, seja de melhor ou igual qualidade. Além disso, como bem destacou o juízo de origem, apesar das falhas pontuais constatadas pelo fiscal e da divergência de equipamentos instalados, o serviço fora prestado pela quase totalidade do prazo contratual, com boa avaliação durante a fiscalização do contrato.
5.
Dessa maneira, me parece que a penalidade de suspensão do direito de licitar se apresenta desproporcional e, portanto, inadequada à gravidade da conduta da parte agravada, pois, repita-se, houve a prestação do serviço (ainda que com falhas e divergências pontuais). Nesse caminho os Tribunais Superiores possuem firme entendimento no sentido de que
o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.
(RE 1147283 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019).
6.
Por derradeiro, o perigo de demora é evidente, especialmente considerando o longo período em que a agravada permaneceria impedido de participar de licitações.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000932-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: VITORIA TELECOM LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: JANDERSON VAZZOLER - ES8827-A
Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz que, no processo nº 50024816220228080006, deferiu tutela de urgência para suspender decisão proferida no processo administrativo nº 11.499/21, exclusivamente quanto à penalidade de suspensão do direito da agravada de licitar no Município de Aracruz.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do
indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de
manter a
concessão da tutela de urgência deferida na origem
. Explico.

Do que se extrai dos autos, a agravada celebrou contrato administrativo com o Município de Aracruz a fim de prestar serviço de vídeo monitoramento em tempo integral nas vias urbanas do município, cujas obrigações, dentre outras, incluíam a implantação e disponibilização de equipamentos em regime de locação, instalação, treinamento, manutenção e suporte técnico.

Após a instauração do competente processo administrativo, diante da apuração de inexecução parcial do contrato, o Município de Aracruz aplicou, dentre outras sanções, a suspensão do direito de licitar pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, vejamos:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III -
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos
;

Compulsando os autos, em especial o referido processo administrativo, é possível constatar, em cognição sumária, a inexecução parcial do contrato administrativo, fato que, inclusive, gerou a glosa de pagamentos pendentes com a concordância da parte agravada.

Entretanto, também é possível constatar que em nenhum momento a parte agravada fora notificada para correção das irregularidades, como, por exemplo, a substituição de equipamentos constantes no contrato por outros, seja de melhor ou igual qualidade.

Além disso, como bem destacou o juízo de origem, apesar das falhas pontuais constatadas pelo fiscal e da divergência de equipamentos instalados, o serviço fora prestado pela quase totalidade do prazo contratual, com boa avaliação durante a fiscalização do contrato.

Dessa maneira, me parece que a penalidade de suspensão do direito de licitar se apresenta desproporcional e, portanto, inadequada à gravidade da conduta da parte agravada, pois, repita-se, houve a prestação do serviço (ainda que com falhas e divergências pontuais).

Nesse caminho os Tribunais Superiores possuem firme entendimento no sentido de que
o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.
(RE 1147283 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019)

Por derradeiro, o perigo de demora é evidente, especialmente considerando o longo período em que a agravada permaneceria impedido de participar de licitações.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.